Tribunal: TJPA
Processo: 0003081-42.2017.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003081-42.2017.8.14.0083

APELANTE: MIQUIAS MARTINS DE ALCANTARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0003081-42.2017.8.14.0083

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CURRALINHO/PA

APELANTE: MIQUIAS MARTINS DE ALCÂNTARA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. CRIME DE LESÕES CORPORAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA
DA DOSIMETRIA.
VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PARÂMETRO DE 1/8 PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. DOSIMETRIA TRIFÁSICA. 1ª FASE GUIADA POR DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE IMPROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0003081-42.2017.8.14.0083

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CURRALINHO/PA

APELANTE: MIQUIAS MARTINS DE ALCÂNTARA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MIQUIAS MARTINS DE ALCÂNTARA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 129, §1º, I e §10º, do Código Penal.

Consta na denúncia (ID nº 17258812 p. 3-4), em resumo, que no dia 20/05/2017 por volta das 17h, o Apelante agrediu a vítima Maria José Barbosa dos Reis (sua companheira) na companhia das filhas MARCILENE BARBOSA PANTOJA e MARLY BARBOSA PANTOJA, a empurrando do segundo andar do imóvel, deixando-a gravemente lesionada.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 17258813 p. 14-17) contra qual a defesa recorreu (ID nº 17258813 p. 27-29), pleiteando
pela readequação da reprimenda tendo em vista a ausência de fundamentação para sua exasperação em fração superior a 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa
.

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID nº 17258813 p. 32-37)
, manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(
ID nº 17357774 p. 1-6
).

É o relatório.

À Revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Do redimensionamento da pena base. Aplicação da fração de 1/8 (um oitavo)

Pela análise da sentença, verifico que o Magistrado de origem cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP, tendo valorado como negativa as consequências do delito, fixando a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há ilegalidade na sentença condenatória que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Percebe-se que a fundamentação do Juízo foi realizada dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, não se configurando nenhuma inidoneidade.

Pugna também a defesa pela aplicação de fração de 1/8 (um oitavo) que se trata tão somente de patamar norteador, que almeja apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, sendo facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À EXASPERAÇÃO EM 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PATAMAR MERAMENTE NORTEADOR. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. É incabível a inovação recursal em agravo regimental, vedada pela preclusão consumativa. 2. Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tal fração trate-se de um dos parâmetros aceitos por este STJ, não é obrigatória sua aplicação, até porque a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido. Precedentes. 3. A exasperação feita na origem foi inclusive inferior ao que resultaria da aplicação do critério de aumento de 1/8 sobre o intervalo de apenamento, que também é um dos parâmetros (conquanto não vinculantes) admitidos neste Tribunal Superior, de modo que inexiste ilegalidade a sanar. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2063942 RS 2022/0036268-4, Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, DJe 14/06/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
à apelação, e mantenho todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2024.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/05/2024